Tribunal: TJES
Processo: 5012457-77.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Trancamento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012457-77.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL E NA BUSCA E APREENSÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REVOLVIMENTO EM MATÉRIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO POR ESTA VIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Inexistindo irregularidade na revista pessoal realizada no paciente e na busca e apreensão efetivada em sua residência, diante de fundadas suspeitas da prática da traficância e por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, não há que se falar em trancamento da ação penal.

2. A alegação de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, é matéria que se confunde com o próprio mérito e depende do revolvimento nas provas do processo, o que não é admitido nesta via estreita do
habeas corpus.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012457-77.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SENNA BRITTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAONI VIEIRA GOMES - ES13041
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, por meio do qual o paciente pugna pelo trancamento da ação penal, sob o fundamento de as provas obtidas no processo originário estariam eivadas de nulidade, face a irregularidade da abordagem pelos guardas municipais, que não teriam competência para tal, bem como afirma que não havia fundada suspeita a autorizar a revista pessoal.

Não obstante os judiciosos argumentos do impetrante, verifico que razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, verifico que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam denúncia de um colaborador sobre o transporte de substâncias entorpecentes realizado por uma motocicleta preta, com placa Mercosul, que estaria na Rua da Lagoa, no município de Serra.

Consta que, ao chegarem no local indicado, visualizaram o paciente próximo à referida motocicleta, razão pela qual realizaram a busca pessoal e apreenderam uma bucha de maconha e certa quantia em dinheiro e, ao ser questionado sobre a existência de outras substâncias ilícitas, o paciente informou que em sua residência havia mais droga, motivo pelo qual se dirigiram ao local e apreenderam o restante dos entorpecentes.

Pois bem.

No que se refere à busca pessoal, vale salientar que de acordo com o artigo 244, do CPP, quando houver fundada suspeita, como no caso dos autos, em que os guardas municipais já haviam recebido a informação de que o paciente portava droga, dispensa a autorização judicial prévia.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que é lícita a atuação dos guardas municipais, uma vez que são agentes públicos com atribuição
sui generis
de segurança, não havendo impeditivo para que efetuem a prisão em flagrante quando se depararem com alguém na prática delitiva, como na hipótese.

Nesse sentido:

[...] 1. Guardas municipais, durante patrulhamento, receberam informações de dois transeuntes, de que um determinado indivíduo estaria, naquele momento, agindo de forma suspeita perto do local onde se encontravam. Ao avistar a viatura, o indivíduo, ora agravante, apresentou nervosismo, reforçando as informações recebidas. Durante a busca pessoal, foram encontradas 100 porções de maconha e 150 de cocaína. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação excepcional dos guardas municipais, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP. 3. Agravo desprovido. [...] (AgRg no HC n. 773.243/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o ex. STF:

[...] 1.A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. (STF; RE-AgR-ED-AgR 1.281.774; SP; Primeira Turma; Rel. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 26/08/2022).

Nesse contexto, restando evidenciado o estado de flagrância, não há que se falar em vício nas provas obtidas, mediante a legítima atuação dos agentes da guarda municipal.

Além disso, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, “a própria Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não teve sua eficiência suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, encontrando-se ainda em vigor”, sendo que dentre as suas competências está a de “
prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais
” (art. 5º, inc. II); “
garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas
” (art. 5º, inc. XIII) e “
encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário
(art. 5º, inc. XIV), dentre o
ut
ras
”.

Desse modo, evidenciada a competência da guarda municipal para abordar, bem como submeter a revista qualquer indivíduo que esteja praticando crime.

Quanto a alegação de irregularidade na entrada dos policiais na residência do paciente, também não a verifico de pronto.

Digo isso, porque diante da denúncia feita pelo colaborador e apreensão de substância entorpecente em poder do paciente em momento anterior, somado à informação de que em sua residência havia mais produtos ilícitos, resta clara a fundada razão para a realização da busca e apreensão no imóvel.

Assim, por haver
fundadas suspeitas
da prática da traficância e por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, uma vez que no local poderia estar ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...] (STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Já com relação a alegação de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, vejo que tal matéria se confunde com o próprio mérito e depende do revolvimento nas provas do processo, o que não é admitido nesta via estreita do
habeas corpus
(TJES; HC 0019136-86.2020.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/11/2020; DJES 17/11/2020).

Desse modo, não verifico motivo e fundamento hábil para determinar o trancamento da ação penal, como pretende o impetrante.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.